Tribunal: TJMT
Processo: 1007115-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007115-77.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES
Agravante : VITÓRIO PINTO ROSA
Agravado : BANCO ITAUCARD S.A.
Número do Protocolo : 1007115-77.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITÓRIO PINTO ROSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1006091-30.2019.8.11.0006), ajuizada contra o agravante pelo BANCO ITAUCARD S.A., deferiu pedido de busca e apreensão liminar do bem descrito na petição inicial (cf. doc. Num. 37453461 - Pág. 22/23).
O agravante argui, preliminarmente, carência da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão, dizendo que “nunca recebeu qualquer notificação em sua residência acerca da existência de sua mora”.
No mérito, afirma que a apreensão do veículo é medida extremamente onerosa, já que está avaliado em montante “muito superior ao valor pretendido”, e expõe que “está em negociação extrajudicial junto a instituição e pretende honrar com os pagamentos de forma justa e que atenda os fundamentos e preceitos da função social do contrato”, devendo, pois, ser desde logo removida a negativação feita em seu desfavor.
Pede, sob estes fundamentos, extinção do feito na origem por carência da ação; no mérito, requer “seja revogada a liminar de busca e apreensão do veículo (...) por ser medida excessivamente onerosa”, ordenando-se imediata restituição do bem, indo de frente aos princípios”.
Requesta, ainda, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita para que seja afastada a obrigação de adiantamento das custas e despesas processuais, ou, então, que seja autorizado “o recolhimento das custas e despesas processuais ao final”, ou, ainda, o “parcelamento de custa em até seis vezes” (cf. doc. Num. 37453455 - Pág. 18/19).
É a suma.
D E C I D O
Atento à regra do art. 99, §2o, do CPC/2015, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator